Tribunal: TJES
Processo: 5007525-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007525-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN ALVES SANTANA

APELADO: FB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ANULOU DE OFÍCIO A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, de ofício, anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa do autor, ora embargante, e julgou prejudicado o recurso de apelação.

O embargante sustenta a existência de (i) omissão, pois o acórdão não teria considerado a inércia dos réus/embargados quanto à nulidade processual, o que acarretaria preclusão; e (ii) contradição, ao anular a sentença por suposto prejuízo aos réus, que não o alegaram.

II. Questão em discussão

A questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC), ao anular a sentença por cerceamento de defesa do próprio autor/embargante, sem se pronunciar sobre a preclusão em relação aos réus.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

As alegações do embargante partem de premissa equivocada. O vício que ensejou a anulação da sentença, reconhecido de ofício, foi o cerceamento de defesa do próprio autor/embargante, e não dos réus. A nulidade decorreu da apreciação e indeferimento do seu pedido de inversão do ônus da prova somente no ato da sentença.

A definição sobre o ônus probatório constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser estabelecida antes da fase instrutória para garantir às partes o direito de saberem qual o seu encargo processual e de produzirem as provas pertinentes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo o prejuízo reconhecido em favor do próprio embargante, a inércia dos réus/embargados é processualmente irrelevante para a fundamentação do acórdão, não havendo que se falar em omissão sobre a preclusão de um direito que não lhes socorria. Igualmente, inexiste contradição, pois o fundamento da anulação foi a proteção ao devido processo legal em favor da parte prejudicada, o autor, e não de terceiros.

Evidencia-se a nítida pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos do julgado, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso por via inadequada e com base em interpretação equivocada do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, reconhecendo de ofício o cerceamento de defesa do autor, anula a sentença, pois a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova apenas no ato sentencial constitui vício que afeta diretamente o direito de defesa da parte, sendo irrelevante a inércia da parte contrária a respeito da nulidade. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com a decisão embargada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 10 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RENAN ALVES SANTANA
em face do v. acórdão de id 15357922 que, à unanimidade, anulou de ofício a r. sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação por ele interposto.

Em razões recursais (id. 15416541), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão pois não considerou que os embargados, embora intimados pelo despacho de id 14045019, mantiveram-se inertes quanto à nulidade processual, o que caracterizaria preclusão e renúncia tácita; (ii) contradição ao se anular a sentença por suposto prejuízo aos réus, quando estes não o alegaram.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007525-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN ALVES SANTANA

APELADO: FB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOVA VEICULOS SEMINOVOS LTDA, DANIEL DISIDERIO ROCHA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RENAN ALVES SANTANA
em face do v. acórdão de id 15357922 que, à unanimidade, anulou de ofício a r. sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação por ele interposto.

Em razões recursais (id. 15416541), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão pois não considerou que os embargados, embora intimados pelo despacho de id 14045019, mantiveram-se inertes quanto à nulidade processual, o que caracterizaria preclusão e renúncia tácita; (ii) contradição ao se anular a sentença por suposto prejuízo aos réus, quando estes não o alegaram.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em tela, o embargante parte de uma premissa equivocada para construir sua tese recursal. Isso porque a suposta omissão e contradição apontadas simplesmente inexistem, como se depreende da simples leitura do voto condutor do acórdão. Explico.

O vício processual que levou à anulação da sentença, reconhecido de ofício por esta Relatoria, foi o cerceamento de defesa do próprio autor/apelante, ora embargante, e não dos réus/embargados. É que consta expressamente no voto (id 15357922), veja-se:

Analisando detidamente os autos, vejo que, na petição inicial, o apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor (id.13997943). Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo. [...] Sendo assim, noto que a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa do apelante.

A nulidade, portanto, decorre do fato de que o pleito de inversão do ônus da prova, formulado pelo autor com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, somente foi apreciado e indeferido pelo juízo
a quo
na própria sentença. Tal proceder viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a definição do ônus probatório é regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser estabelecida antes do início da fase probatória para que a parte saiba exatamente qual o seu encargo processual.

Desta forma, conforme constou no acórdão recorrido, ao ser surpreendido com o indeferimento da inversão apenas no ato sentencial, o autor/apelante, ora embargante, teve seu direito de defesa cerceado, pois foi privado da oportunidade de produzir as provas que talvez entendesse necessárias caso soubesse, desde o saneamento, que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito permaneceria integralmente seu.

Nesse contexto, a inércia dos réus/embargados após o despacho de id 14045019 é processualmente irrelevante para a questão decidida, pois o prejuízo que fundamentou a anulação da sentença foi o do autor, e não o dos réus. Portanto, o objetivo do referido despacho foi apenas garantir a ciência de todas as partes sobre a nulidade aparente, em estrita observância ao art. 10 do CPC, antes que o Tribunal a declarasse de ofício.

Não há, portanto, qualquer omissão sobre a preclusão para os embargados, pois o direito violado não era o deles. Tampouco há contradição em anular a sentença, pois o fundamento foi claro, coerente e lógico: proteger o devido processo legal em favor da parte prejudicada, que, no caso, foi o próprio embargante.

O que se percebe é a nítida tentativa do embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão, buscando conferir um alcance infringente ao recurso por via transversa e com base em interpretação equivocada do julgado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)